Tribunal: STF
Processo: HC 254047
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO: ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Alex Sampaio Martins, advogado, em 27.3.2025, em benefício de Emerson Viana de Lima, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 25.3.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 935.603, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELA MERCANCIA NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INADMISSIBILIDADE. ART. 210 DO RISTJ. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO COMO MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA REPETITIVO 1.100 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 



    1. No caso, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, atraindo, por analogia, a aplicação do óbice previsto na Súmula 182/STJ. 



    2. Como já esposado na decisão combatida, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que é incabível rediscutir matéria já submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, sendo, inclusive, caso de indeferir liminarmente o writ, nos termos do art. 210 do RISTJ. 



    3. No mais, não foi verificada ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício e a consequente superação do óbice constatado, notadamente porque, com a publicação do acórdão confirmatório da condenação, houve nova interrupção do prazo prescricional, não se podendo considerar apenas o decurso de prazo entre a publicação da sentença e o julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.946.059/SP por esta Corte, em virtude do posicionamento firmado por meio do Tema Repetitivo 1.100 do Superior Tribunal de Justiça. 



    4. Na ausência de argumento apto a afastar as razões consideradas no julgado agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos. 



    5. Agravo regimental improvido”.  



    2. O impetrante reitera a alegação de prescrição da pretensão punitiva afastada no Superior Tribunal de Justiça.  



    Assevera que o paciente teria sido condenado, em 11.9.2019, pela prática do delito de tráfico de entorpecente, às penas de um ano e onze meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e cento e noventa e quatro dias-multa. Assinala que o paciente teria vinte e um anos de idade na data do crime, cometido em 10.4.2019. Realça que essa condenação teria sido confirmada no Superior Tribunal de Justiça em 15.3.2022, tendo havido a prescrição da pretensão punitiva antes do trânsito em julgado.  



    Sustenta que não se deveria considerar o acórdão confirmatório da sentença condenatória como marco interruptivo, por ter o delito sido praticado antes da alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019.  



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) seja concedida ordem liminar, para que sejam suspensos os efeitos da pena referente a reincidência e aos maus antecedentes, em razão da condenação combatida, e que ao final seja concedida ordem definitiva para que o V. Acórdão seja reformado e seja reconhecida a extinção da punibilidade do Paciente, em razão da prescrição”.  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.  



    4. Consta dos documentos que instruem estes autos eletrônicos que, “por fato ocorrido em 10 de abril de 2019, o ora paciente foi denunciado nos autos da Ação Penal nº 1500375-34.2019.8.26.0236, da Vara Criminal da Comarca de Ibitinga, por infração ao artigo 33, § 4º, c.c. o artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06. A exordial acusatória foi recebida em 27 de junho seguinte”.  



    O paciente foi “condenado como incurso no artigo 33, § 4º, c.c. o artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, às reprimendas de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, substituída a privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade, facultado recorrer em liberdade. A sentença foi liberada nos autos digitais aos 11 de setembro de 2019 e, irresignada, a Defesa interpôs apelação”.  



    Em 16.10.2020, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal da defesa (Apelação Criminal n. 1500375-34.2019.8.26.0236), apenas para mudar o regime prisional de semiaberto para aberto, mantida a condenação do paciente. Esse acórdão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados em 17.12.2020.  



    A defesa interpôs recurso especial. A inadmissão desse recurso foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.946.059, não conhecido em 26.1.2021. Essa decisão, após sucessivos recursos no Superior Tribunal de Justiça, transitou em julgado em 25.5.2022.  



    5. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 935.603 no Superior Tribunal de Justiça, com a alegação de prescrição da pretensão punitiva, reiterada na presente impetração. Em 24.1.2025, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, não conheceu daquela impetração.  



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental da defesa, no acórdão objeto da presente impetração, no qual se tem:



    “(...) no caso em apreço, não foi verificada ilegalidade flagrante que justificasse a concessão de habeas corpus e a consequente superação do óbice constatado, porque, após detida análise dos autos, notadamente do lapso temporal entre os marcos interruptivos da prescrição que se operaram no feito – quais sejam, o recebimento da denúncia em 27/6/2019 (fls. 152/153), a publicação da sentença condenatória em 11/9/2019 (fls. 211/221) e a publicação do acórdão confirmatório da condenação em 4/11/2020 (fls. 256/277) –, denota-se que não transcorreu período superior a 2 anos entre um e outro (considerada a redução do prazo prescricional pela metade decorrente da menoridade relativa do agravante), bem como entre este último e o julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.946.059/SP em 23/3/2022 (fls. 388/394). 



    Acresce dizer que, ao contrário do que alega a defesa, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 1.100, firmou o posicionamento de que o acórdão condenatório de que trata o inciso IV do art. 117 do Código Penal interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório de sentença condenatória, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta, não sendo possível, portanto, averiguar a ocorrência de prescrição entre a publicação da sentença e o julgamento do agravo regimental no agravo em recurso especial, sem considerar a interrupção da contagem do prazo prescricional pela publicação do acórdão confirmatório da condenação (REsp n. 1.920.091/RJ, Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, DJe 22/8/2022; e REsp n. 1.930.130/MG, Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, REPDJe de 21/09/2022, DJe 22/8/2022). 



    Ademais, vale salientar que, tendo o recurso especial sido inadmitido na origem, e não conhecido o agravo nesta Corte, é de se concluir que a coisa julgada retroagirá à data do escoamento do prazo para interposição do último recurso admissível (AgRg no REsp n. 1.694.714/MT, de minha lavra, Sexta Turma, DJe de 15/9/2020). 



    Logo, incabível a extinção da punibilidade do agravante pela prescrição, ora pretendida pela defesa”.  



    6. Como assentado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, considerada a pena em concreto aplicada ao paciente (um ano e onze meses de reclusão), o prazo prescricional seria de quatro anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal, mas fica reduzido pela metade, dois anos, por ter o paciente menos de vinte e um anos na data do crime, nos termos do art. 115 do Código Penal.  



    Definido o prazo prescricional, verifica-se não transcorrido o período de dois anos entre os marcos interruptivos, “quais sejam, o recebimento da denúncia em 27/6/2019 (fls. 152/153), a publicação da sentença condenatória em 11/9/2019 (fls. 211/221) e a publicação do acórdão confirmatório da condenação em 4/11/2020 (…), bem como entre este último e o julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.946.059/SP em 23/3/2022”.  



    7. O decidido pelo Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o acórdão confirmatório da sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional.  



    No julgamento do Habeas Corpus n. 176.473/RR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal denegou a ordem e firmou a seguinte tese: “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (DJe 10.9.2020). Esta a ementa do julgado: 



    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 



    1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.



    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.



    3. Habeas Corpus indeferido,com a seguinte TESE: ‘Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta’” (HC n. 176.473/RR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 10.9.2020).  



    Naquela sessão, ao julgar a questão apresentada no Habeas Corpus n. 176.473, salientei que “a alteração da política criminal no plano legislativo deu-se, até onde se pode ler do texto da norma, sob o influxo da busca de dar eficiência ao sistema no sentido de que a protelação do final do processo pela ação voluntária do réu (e, afirme-se, legítima da parte, que tem os bônus de um sistema recursal rico em possibilidades, mas há de assumir, por igual, os ônus das consequências de suas escolhas). A parte não pode escolher recorrer até quando prefira sem a ciência de que a sua atuação não lhe trará benefício, que seria ilegítimo, qual seja, o de furtar-se ao cumprimento da condenação que o Estado-juiz lhe tenha imposto”.  



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO: ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRECEDENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.288-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.1.2022).  



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime de roubo. Prescrição da pretensão punitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Plenário do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, [n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta (HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 200.748-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.8.2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 117 DO CP. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido que [n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta (HC 176.473/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27.4.2020).



    3. Não incide, na hipótese, a redução do prazo prescricional prevista no art. 117 do CP, uma vez que o agravante não atendia ao requisito etário à época da prolação da sentença condenatória.



    4. Ausência de transcurso do lapso prescricional aplicável à espécie (16 anos art. 109, II, do CP) entre marcos interruptivos. Inocorrência da extinção da pretensão punitiva estatal.



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 195.171-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2021).  



    8. Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).  



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora